Tribunal: TJSP
Processo: 1010997-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de modo nítido – Pretendida pelas embargantes a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010997-89.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes IESA PROJETOS E EQUIPAMENTOS E MONTAGENS, IESA
ÓLEO E GÁS S/A e INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, é
embargado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010997-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33802 - Digital
EDEC.No: 1010997-89.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível Central)
EBTES. : “Iesa Projetos e Equipamentos e Montagens S.A.”, “Iesa Óleo e Gás
S.A.” e “Inepar Administração e Participações S.A.” (apelantes, embargantes-
executadas)
EBDO. : “Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.” (apelado, embargado-
exequente)
Embargos de declaração Inexistência de omissão a ensejar
a propositura do recurso Argumentos relevantes que foram
enfrentados de modo nítido Pretendida pelas embargantes
a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto
pelas embargantes (fls. 688/701 dos autos principais).
Sustentam as embargantes, em síntese, que: o acórdão é
omisso sobre a “interpretação pormenorizada das cláusulas contratuais” (fl. 2);
embora tenha reconhecido a ilegalidade do índice aplicado para correção da dívida, o
acórdão, ao declarar a possibilidade da capitalização mensal de juros, deixou de
observar que o demonstrativo de débito é obscuro em relação a tal cobrança, uma vez
que, conforme instrumento contratual, os juros seriam computados somente em dias
úteis, o que não reflete o cálculo trazido pelo banco embargado; deve ser sanada a
omissão apontada e deferida a imprescindível perícia contábil, sob pena de
cerceamento de seu direito de defesa (fls. 2/9).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento em parte ao apelo das
embargantes, apreciou, de forma pormenorizada, todos os temas versados nas razões
do apelo (fls. 636/671 dos autos principais).
Entre eles e a exemplo do que se pode dizer da própria inicial
dos embargos (fls. 1/55 dos autos principais), nenhuma linha foi delineada acerca do
agora alegado erro de cálculo no tocante ao cômputo de dias “não úteis” para o
cálculo dos juros remuneratórios (fls. 3/4, 8).
Não bastasse a evidente preclusão consumativa operada, a
extemporânea insurgência veio desacompanhada por qualquer cálculo que a possa
corroborar, como impõe o § 3o do art. 917 do atual CPC, sob pena de não
conhecimento da alegação (§ 4o, inciso II, do mesmo dispositivo).
De qualquer maneira, a cláusula contratual em que se apoiam
as embargantes, somente agora, para atacarem o cálculo que acompanhou a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010997-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
(e que, portanto, deveria ser refutado na inicial dos embargos), refere-se à
capitalização mensal da taxa efetiva de juros no período de normalidade (fl. 130 dos
autos principais), ao passo que a expressão “365 dias” contida no topo do cálculo (fl.
141 dos autos principais), salientada pelas embargantes (fl. 3), faz referência aos dias
de atraso para o cômputo dos encargos de inadimplência.
De nenhum sentido reveste-se o extemporâneo paralelo
apontado pelas embargantes.
Por outro lado, dispensável era a realização de perícia contábil
(fls. 4, 5, 8), não se tendo caracterizado o ventilado cerceamento de defesa (fl. 5),
como elucidado no voto condutor (fls. 691/692 dos autos principais).
O acórdão hostilizado, logo, não se ressentiu de qualquer
omissão (fl. 2).
2.2. Ademais, inviável exigir-se manifestação expressa sobre
todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fl. 8).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
2.3. Na verdade, as embargantes revelam inconformismo com
as proposições constantes do julgado.
Pretendem elas rediscutir matéria já objeto de apreciação por
esta Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que
almejam que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não se verificou.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010997-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator